Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA MORAIS NASCIMENTO - CPF: 036.736.131-03 (APELANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 125.746.748-47 (APELANTE), ROSELENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 149.148.038-60 (APELANTE), SHEILA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 275.434.598-17 (APELANTE), KARINA MORAIS DO NASCIMENTO - CPF: 063.731.541-30 (APELANTE), EDVALDO CARLOS NASCIMENTO - CPF: 495.881.411-68 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO EDVALDO CARLOS NASCIMENTO - CPF: 495.881.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
INVENTÁRIO
JU
DICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO
- ART.
485, §1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se configura a inércia da parte autora quando esta possui, nos autos, petição pendente de apreciação por parte do Juízo.

2. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

3. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a
determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
268826779
),
interposto por

LETÍCIA MORAIS NASCIMENTO, REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO, ROSELENE DA SILVA NASCIMENTO, SHEILA DA SILVA NASCIMENTO e KARINA MORAIS DO NASCIMENTO
contra
a
sentença

de ID.
268826777

pro
ferida n
a
Ação
de
Inventário n. 1002355-25.2021.8.11.0041
,
que
move
em face de
ESPÓLIO DE EDVALDO CARLOS DO NASCIMENTO

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1o
do CPC/2015
ante
o abandono de causa pela
s
parte
s
autora
s
. Não houve condenação em honorários, e as custas processuais foram sobrestadas em razão da gratuidade de justiça concedida aos requerentes.

Em síntese, afirma ser indevida a extinção do feito, vez que
se manifestou tempestivamente aos autos requerendo a realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas vinculados ao Poder Judiciário,
e que, antes de ter seu pleito analisado, o feito foi extinto sem análise do mérito.

Aduz, ainda, que o feito foi extinto sem que houvesse a intimação pessoal
dos requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanassem a falha, restando configurada a ofensa ao devido processo legal e não havendo, portanto, que se falar em extinção.

Deste modo,

pugna
m
pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais.

Isento o preparo recursal, vez que os recorrentes são beneficiários de justiça gratuita.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
s
parte
s

recorrentes ajuizaram
A
bertura
de
Inventário
Judicial

e
m virtude do falecimento do Sr.
EDVALDO CARLOS NASCIMENTO
,
visando

a identificação e posterior partilha de bens e direitos deixados pelo
de cujus,
sendo nomeada inven
tariante
a Sra.
LETICIA MORAES NASCIMENTO
, ora apelante.

O feito teve regular processamento e, em 07/03/2024, o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse prosseguimento ao
feito, sob pena de extinção (ID.
268826673).

No dia 08/03/2024, a requerente compareceu aos autos espontaneamente, pugnando pela realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SIS
BAJUD e RENAJUD, a fim de que fosse emitida a GIA-ITCD.

Posteriormente, em 17/12/2024, o feito foi extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, ante o abandono de causa por parte dos autores do inventário
(ID. 268826776).

Irresignad
os
, recorre
m

os
apelante
s
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à
s
parte
s
apelante
s
.

Isto porque,
conforme
se verifica da sentença terminativa de ID.
268826776
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que as partes ora recorrentes
abandonaram o feito.

Entretanto, compulsando os autos, nota-se que após o despacho que determin
ou
a intimação das partes ao prosseguimento do feito
(ID. 268826773), os autores compareceram espontaneamente
n
os autos pugnando pela realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID. 268826775), sendo este o último andamento processual até a prolação da sentença terminativa.

Ressalta-se que o referido pedido
não foi analisado
.

De
nota-se
, portanto, que o Juízo sentenciante
extinguiu o feito sem se atentar à manifestação da inventariante e ao pedido formulado,
não
havendo que se falar no abandono de causa pelos autores.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR PENDENTE DE APRECIAÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Não se configura a inércia do autor se há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito.
Para extinção por abandono
da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento à lide (art. 485, § 1o, do CPC).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003009620248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Por outro lado,
verifica-se que
a sentença
extintiva não foi precedida de intimação pessoal da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse a falha, conforme previsão do artigo 485, §1o, do CPC/2015
, o que também afasta a extinção por abandono de causa.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025